Tribunal: TJDFT
Processo: 0732303-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732303-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAYA MATHEUS SALES AGUIAR BASTOS, G10G SERVICOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI, FAVILA RIBEIRO FILHO APELADO: KAYA MATHEUS SALES AGUIAR BASTOS, G10G SERVICOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI, FAVILA RIBEIRO FILHO, GABRIEL TONELINE LAVALLE DA SILVA, MARIA DO ROZARIO, LUIZA DE OLIVEIRA, SERGIO RODRIGUES ISAIAS D E S P A C H O Trata-se apelações interpostas por G10G SERVIÇOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI, KAYÃ MATEUS SALES AGUIAR BASTOS e FÁVILA RIBEIRO FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos da inicial pela rescisão de contratos firmados pelas partes e para condenar os apelantes, e GABRIEL TONELINE LAVALLE DA SILVA, solidariamente, a restituírem aos autores o valor de R$ 890.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, abatidos os valores já recebidos (ID 55566354). Trata-se de ação de rescisão contratual, cumulado com pedidos de ressarcimento de valores e bloqueios/arrestos de bens, proposta por MARIA DO ROZÁRIO, LUIZA DE OLIVEIRA e SÉRGIO RODRIGUES ISAIAS, apelados, em desfavor dos apelantes e de GABRIEL TONELINE LAVALLE DA SILVA, com vistas à restituição de valores aplicados em decorrência de serviços de consultoria e investimentos financeiros com aplicações de fundos de investimentos e moedas digitais, com promessa de retornos de até 10% ao mês. Os autores, apelados, sustentam que foram vítimas de estelionato mediante fraude e apropriação indébita praticados pelos requeridos da quantia de R$ 890.000,00. Alegam que não foram restituídos sob o fundamento de que os valores foram perdidos em razão de possível ataques de hackers nas contas de investimentos e que, mesmo com acordo firmado entre as partes para devolução parcelada em 5 anos, a sociedade apelante teve sua sede fechada e os sócios se mantiveram incomunicáveis. Preparo recolhido por G10G SERVIÇOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI (ID 55566503/4). Preparo dispensado em relação aos demais apelantes, diante da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 55565768). Contrarrazões apresentadas apenas pelo apelado GABRIEL TONELINE LAVALLE DA SILVA (ID 55566521). FÁVILA RIBEIRO FILHO, uma das apelantes e condenadas solidárias, alegou diversas preliminares (ID 55566513): 1) ausência de concessão de prazo às partes para apresentações de razões finais após o término da instrução; 2) nulidade do processo por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de provas requeridas relativas a participação de outras empresas responsáveis pela realização dos investimentos; 3) violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório e da ampla defesa; 4) negativa de prestação jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o e 1.022, caput, II, e parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil - CPC; 5) violação ao princípio da congruência, em razão de ausência de manifestação quanto a um dos pedidos formulados na contestação; 6) não conhecimento de documentos juntados extemporaneamente por GABRIEL (ID 176147844), apenas em contrarrazões aos embargos de declaração, por violação aos arts. 434 e 435 do CPC. O apelante GABRIEL, em contrarrazões aos embargos de declaração opostos na origem, e nas contrarrazões de apelação, pugnou pela rejeição das preliminares. Contudo, os apelados não contrarrazoaram o apelo e apenas a G10G SERVIÇOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI, em contrarrazões aos embargos de declaração opostos contra sentença manifestou-se quanto às questões preliminares, posteriormente reproduzidas no recurso (ID 55566501). Nos termos dos arts. 10 e 933, caput, do Código de Processo Civil – CPC, e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os demais apelantes e apelados, para manifestação quanto às preliminares arguidas, no prazo de 5 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator